Tribunal: TJDFT
Processo: 0742602-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742602-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: G. R. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por G. R. R. menor impúbere, representada por sua genitora A. R. R., pela qual deferiu a tutela de urgência vindicada pela agravada, a fim de que a agravante lhe assegure tratamento multidisciplinar para tratamento de transtorno do espectro autista, de acordo com as seguintes especificações: “...Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para DETERMINAR à ré que providencie o quanto necessário para a cobertura, custeio e disponibilização dos tratamentos médicos nos moldes prescritos nos termos do relatório médico de ID 209123810, comprovada especialização, a fim de que a autora seja inserida urgentemente em um programa de estimulação que deve ser precoce e intensivo, continuo, ininterrupto e cumprindo 20h semanais de terapias. A terapia indicada deverá ocorrer em uma clínica multidisciplinar, com metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) com coordenação integrada, permitindo discussão de caso e reavaliações periódicas. Devem ser aplicadas as intervenções abaixo com início imediato e com duração por prazo indeterminado, da seguinte forma: * Psicólogo pelo método ABA por profissional especialista em Análise do Comportamento Aplicada (com mestrado ou pós-graduação “Stricto Sensu" ou "Lato Sensu" comprovada em terapia comportamental ABA com carga horária mínima de 300 horas mais 2 anos de trabalho supervisionado de treinamento); * Fonoaudiólogo com especialidade em Linguagem, Prompt Nível 2 e Capacitação em PECs, Podd e LAMP; * Fisioterapeuta com certificação pelo Método Padovan (reorganização neurofuncional) e Método Kabat. Essas duas terapias deverão ser realizadas de modo intercalado, sendo realizada a fisioterapia neurofuncional nos métodos Pandovan e Kabat; Essa intervenção, se realizada rápida e corretamente em casos de autismo, juntamente com as demais terapias que já estão sendo realizadas, pode potencializar o desenvolvimento infantil de maneira natural e minimizar as dificuldades encontradas nas fases da vida do paciente, podendo ser reduzidos os comportamentos de autolesões, agressões, fugas e estereotipias; * Musicoterapeuta certificação na área; e * Terapeuta ocupacional com certificação internacional em integração sensorial de Ayres ou Método Bolbath. Destaca-se a importância de que as intervenções sejam realizadas por equipe especializada, com profissionais habilitados e que possua uma supervisora com pós-graduação “Stricto Sensu" ou "Lato Sensu" comprovada em terapia comportamental ABA. Essas intervenções devem ser realizadas por equipe especializada em clínica multidisciplinar e mantidas de forma intensiva e por tempo indeterminado, com a finalidade de desenvolver repertórios comportamentais que ainda estão em atraso no seu desenvolvimento, ligados à comunicação social, interação e cognição, domínio pedagógico, habilidades sociais e habilidades verbais. E, ainda, melhora de padrões de comportamentos repetitivos e ritualizados e inflexibilidade e rigidez com relação a mudanças, que levam a prejuízos funcionais em diferentes domínios. É imprescindível que a clínica esteja há uma distância máxima de 20 minutos da residência da Gabriela pois longos trajetos desencadeiam episódios de irritabilidade, prejudicando o desenvolvimento das terapias, devido à grande quantidade mensal de horas realizadas, instabilidade comportamental, agitação motora e transtorno do processamento sensorial. Prazo para cumprimento da ordem judicial: 5 (cinco) dias corridos. Na forma do art. 461, §5o, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento, para o caso de descumprimento da presente decisão...” (ID 211222176) A agravante não impugna a concessão da antecipação de tutela à agravada, mas apenas a parte acima destacada, pela qual a decisão recorrida impôs que seja disponibilizada clínica com distância máxima de 20 (vinte) minutos da residência da criança. Alega, em síntese, que deu cumprimento à decisão judicial, disponibilizando à agravada clínicas especializadas nas terapias específicas exigidas no processo, mas que seria inviável proporcionar o atendimento por clínica credenciada situada a menos de 20 (vinte) minutos de sua residência, situada no Jardim Botânico. Defende que: “Se não bastasse ignorar as disposições do inciso VI, art. 12, da Lei no 9656/98, o Enunciado no 100 do CNJ e o próprio art. 32 do regulamento do plano, ao estabelecer a distância de 20min entre a residência da AGRAVADA e a Clínica em que serão realizadas as terapias, a r. decisão agravada impõe à Fundação Assefaz condições alheias a sua atuação como operadora de plano de saúde, como por exemplo, fluxo de trânsito, condições das vias e até o horário que a criança é levada para as sessões, o que não se mostra crível, sequer razoável, dada a existência de prestador credenciado para tanto.” Afirma que a clínica particular indicada pela agravada na inicial, visando tratamento à sua escolha mediante reembolso, também não possui a proximidade com a residência exigida na decisão recorrida, asseverando que “...a restrição imposta na r. decisão agravada simplesmente equivale à livre escolha da AGRAVADA, sem previsão contratual e, portanto, descabida a cobertura nesses termos pretendidos, já que comprovadamente existe rede credenciada, qualificada e devidamente estruturada para a realização do tratamento.” Destaca que é de plano se saúde de autogestão, podendo ter o equilíbrio de suas finanças comprometido caso persista a exigência disposta na decisão agravada, destacando a presença do periculum in mora, pois “...acaso mantida a referida decisão, a AGRAVANTE sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de tratamento em unidade não credenciada, sem qualquer respaldo legal ou contratual, contrariando, inclusive, orientação do CNJ (Enunciado no 100), conforme evidenciado acima.” Busca, em sede de liminar, a suspensão da exigência de distância mínima estipulada no decisum vergastado, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso “...para afastar a obrigatoriedade que a clínica esteja há uma distância máxima de 20 minutos da residência da parte agravada, observando a rede credenciada, até ulterior decisão em sentido contrário.” Preparo regular no ID 64843157. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, cumprindo destacar que o agravo de instrumento não impugna a concessão da antecipação de tutela à agravada, volvida a assegurar tratamento de transtorno do espectro autista, pois questiona apenas a imposição de que seja disponibilizada clínica com distância máxima de 20 (vinte) minutos da residência da criança. Destaco que existe regulação própria para que as operadoras assegurarem atendimento aos segurados no município pertencente à área geográfica de abrangência plano de saúde, ou em municípios limítrofes, nos termos do art. 4o da Resolução Normativa No 566/2022 da ANS, in verbis: Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. § 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. Observando esse regramento, a jurisprudência entende ser ilegal a disponibilização pelos planos de saúde de atendimento em local excessivamente distante da residência do paciente, quando passível de inviabilizar a continuidade do tratamento médico, como exemplifica o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. CUSTEIO DO TRATAMENTO A SER REALIZADO EM HOSPITAL INDICADO PELA AUTORA E PELO SEU MÉDICO. CABIMENTO. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONSTATADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a operadora de plano de saúde ré a autorizar e custear, em cinco dias, o procedimento ambulatorial denominado nutrição parenteral no hospital indicado pela autora e seu médico. 2. Os argumentos expostos na apelação interposta pela autora sobre o pedido de compensação por danos morais e sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais se dirigem especificamente contra a fundamentação da sentença, visando reformá-la em parte. Preliminar de inépcia por falta de dialeticidade recursal rejeitada. 3. Com base no art. 5o da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, diante da inexistência de prestador credenciado para realizar o procedimento ambulatorial na região administrativa onde a contratante do plano reside, a operadora ré deve garantir o atendimento no hospital indicado pela autora e pelo médico que a assiste, localizado na área geográfica de abrangência do plano e nas proximidades da residência da parte. 4. Os prestadores credenciados apontados pelo plano em âmbito extrajudicial apenas realizariam a terapia nutricional em internação hospitalar, o que contrariaria o que foi indicado pelo médico e colocaria em risco a integridade da autora. Seria incabível prejudicar sua plena recuperação em razão das limitações ou deficiências da rede assistencial do plano de saúde, ou seja, pela falta de prestador credenciado que pudesse atender satisfatoriamente às suas necessidades. 5. O prestador indicado pela ré após o deferimento da tutela de urgência no Juízo de origem fica a 38 (trinta e oito) quilômetros de distância da região administrativa onde a autora reside, com tempo médio de percurso de 3h30 para ida e volta em transporte público. À luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), além dos deveres jurídicos anexos, seria desarrazoado submetê-la a um longo e cansativo trajeto diário para acessar a terapia nutricional indispensável para a preservação de sua vida e sua saúde, tendo em vista a gravidade do caso. 6. Em razão da ilicitude da recusa do plano de saúde em fornecer, de forma tempestiva e adequada, o procedimento ambulatorial pleiteado, a sentença deve ser mantida no ponto em que impôs a obrigação de fazer. 7. Ainda que se considere indevida a negativa do procedimento, não houve demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique ofensa a direitos da personalidade (art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC), motivo pelo qual o pedido de compensação pecuniária por danos morais não deve ser acolhido. Sentença mantida nesse aspecto. 8. Com base no art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência recíproca e equivalente, ambas as partes devem arcar, na mesma proporção, com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. Ante a rejeição do pedido de indenização por danos morais, não houve sucumbência mínima da autora. Distribuição dos encargos sucumbenciais mantida. 9. Apelações conhecidas e desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).(Acórdão 1896537, 07142224820238070003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, tal entendimento deve ser aplicado com prudência e de acordo com a situação concreta aferida em cada processo, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando adequado ou condizente com a atual realidade nacional, ou mesmo com a organização territorial do Distrito Federal, impor ao plano de saúde a disponibilização de atendimento de alta especialidade, como pretendido no processo, em estabelecimentos que fiquem a poucos minutos da residência de cada um de seus beneficiários. Caso contrário, poderia restar inviabilizada a manutenção de serviços de plano de saúde, na medida em que teriam que credenciar prestadores de serviços ou mesmo instituir clínicas para atendimento próximo ao endereço ou dentro da zona de conforto pessoal de cada paciente. Coadunando com esses fundamentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS. TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESTADOR CREDENCIADO. DISPONIBILIZAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÚVIDA CONTRATUAL RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. 1. Não transparece razoável, tampouco condizente com a atual realidade brasileira a apelante não se resignar com o fato de ter que se deslocar uma distância de apenas 10,8 km de carro para realizar o tratamento de que necessita na clínica credenciada do plano. Ademais, sem olvidar as peculiaridades geográficas do Distrito Federal, descabido impor à operadora de plano de saúde que disponibilize prestador credenciado nas proximidades da residência do segurado, até porque, para esses casos, a Resolução Normativa ANS 259/2011 dispõe sobre como deve se dar o atendimento pelo plano de saúde. 2. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando a recusa da operadora do plano de saúde está vinculada ao cumprimento de norma legal ou resolução normativa da ANS e cláusula contratual de cobertura do plano, bem assim quando a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato. Precedente no STJ. 3. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1810669, 07427633420228070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA. CLÍNICA DESCREDENCIADA. INDICAÇÃO DE OUTRA CLÍNICA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. CLÍNICA ANTERIOR MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor - Lei n° 8.078/90. 2. A Lei n.o 9.596/1998, ao disciplinar os planos e seguros privados de assistência à saúde, garante aos consumidores a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados pela operadora de plano de saúde ao longo da vigência dos contratos. O descredenciamento da rede conveniada é autorizado desde que observados alguns requisitos legais, conforme preceitua o artigo 17, caput, do referido diploma legal 3. No caso, além da comunicação prévia ter obedecido o prazo de 30 (trinta) dias, também foi oferecido à autora a continuidade do tratamento em outra clínica credenciada que possui o tratamento multidisciplinar especializado prescrito à autora. 4. A nova clínica não foi aceita pela autora em razão da distância de sua residência. Porém, é possível verificar que o incremento de distância entre a clínica antiga e a nova não representa uma diferença capaz de inviabilizar a continuidade do tratamento da autora, por ser um trajeto razoável em percurso de fácil acesso, principalmente para uma cidade com as dimensões e as particularidades do Distrito Federal. Ademais, ausentes peculiaridades no quadro clínico da autora atestado por seu médico indicando recomendação específica sobre impossibilidade de deslocamento da autora. 5. Diante da inexistência de configuração de ato ilícito, não se vislumbra lesão aos direitos de personalidade da autora apta a lhe causar dano extrapatrimonial indenizável. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1890886, 07100894220238070009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. NATUREZA PRIMORDIALMENTE PEDAGÓGICA. ESCOPO CONTRATUAL. EXCLUSÃO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Nos termos da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. A cobertura do plano de saúde é limitada a procedimentos de natureza médica, o que não abarca o acompanhamento terapêutico recomendado, o qual, por possuir feição primordialmente pedagógico-educacional, escapa do objeto contratual. Demonstrada a existência de clínica credenciada apta a fornecer os tratamentos prescritos, ainda que a distância não seja conveniente ao beneficiário, não se mostra possível obrigar a operadora do plano de saúde a efetuar o reembolso integral do tratamento realizado em rede não credenciada, devendo eventual ressarcimento ser limitado à tabela praticada pelo plano de saúde, nos moldes do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98. Ausente a prática de ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde, que se limitou a recusar o custeio de técnica desprovida de natureza precipuamente médica, bem como o reembolso integral dos valores gastos com os demais tratamentos em clínica não credenciada, inexiste situação ensejadora de danos morais passíveis de compensação pecuniária. (Acórdão 1628809, 07331424720218070001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos a agravada reside na região administrativa do Jardim Botânico, e está situada na Asa Sul a clínica indicada na petição inicial como preferencial ao atendimento, conforme almejado pela representante legal da criança, com distância aparentemente superior ao limite estabelecido na decisão recorrida, que é excessivamente restritiva e não se mostra condizente com a realidade vivenciada no Distrito Federal. Não se verifica razoável, considerando inclusive a falta de estrutura médica na região administrativa do Jardim Botânico, impor que o plano de saúde providencie clínica de atendimento multidisciplinar de elevada especialização a menos de 20 (vinte) minutos da residência da agravada, ou mesmo presumir que eventual indicação de atendimento pelo plano de saúde em clínica diversa da apontada como preferencial no pedido inicial possa inviabilizar a continuidade tratamento. Eventual ilegalidade nesse sentido deve levar em conta a proposta de tratamento efetivamente ofertada pelo plano de saúde, de acordo com a situação concreta dos autos e das possibilidades e necessidades da criança em tratamento, sendo inviável a manutenção do limite excessivamente restritivo estipulado de modo abstrato e desarrazoado pela decisão agravada. Nesse contexto, ainda que a pretensão recursal demande apuração mais acurada, sob o crivo do contraditório, e mesmo pendendo deliberação dos autos de origem a suficiência das medidas indicadas pela agravante para justificar o cumprimento da antecipação de tutela, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, ao menos quanto ao limite exíguo de distância estabelecido na decisão agravada. Também se constata risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois a limitação disposta na decisão recorrida pode até mesmo inviabilizar o cumprimento da antecipação de tutela, considerando a extensão e a especialidade exigida no atendimento multidisciplinar franqueado à agravada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo, apenas para afastar a exigência imposta na decisão agravada, no sentido de que o atendimento médico assegurado à agravada seja prestado em clínica com distância inferior à 20 (vinte) minutos da residência da paciente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de processo envolvendo interesse de menor impúbere, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça: Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator